Tribunal: TJBA
Processo: 0547715-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547715-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO CARLOS KOZAN, LUISA OPICE

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RELATIVA A PRAZOS CONTRATUAIS E LEGAIS. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA E SANADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Reconhece-se contradição no acórdão embargado ao afirmar que "não restou demonstrado que as partes tenham efetivamente prosseguido com a relação contratual após a manifestação inequívoca da apelante pela rescisão do contrato", quando constam dos autos notas fiscais que evidenciam a prestação de serviços em período posterior à notificação de rescisão.

III - Contudo, a prestação de serviços posteriores à notificação de rescisão, quando decorrentes de obrigações já constituídas ou de cumprimento de contratos já celebrados antes da manifestação rescisória, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data da elaboração da notificação.

IV - O prazo prescricional para pleitear indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65 é de cinco anos, contados da rescisão contratual, nos termos do art. 44, parágrafo único, do mesmo diploma legal, sendo irrelevantes para sua contagem os prazos contratuais de pagamento ou de emissão de notas fiscais.

V - Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para esclarecimentos, mantida a conclusão do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0547715-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP
e como
Embargado TIM NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.